Tribunal: TJDFT
Processo: 0003591-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003591-68.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RENATO ITAJAHY MALCOTTI, RODRIGO DUQUE DUTRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de RENATO ITAJAHY MALCOTTI e RODRIGO DUQUE DUTRA (ID: 32589777). Brasília, 11 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador